Tribunal: TJES
Processo: 5013324-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013324-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIDA CASTELAN COLOMBI e outros

AGRAVADO: J & I UTILIDADES DO LAR LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. COMPRA DE KITS DE PANELAS. ALEGAÇÃO DE GOLPE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NA ATUAL MARCHA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação). No caso em tela, inexistem elementos aptos a comprovar a plausibilidade do direito invocado, carecendo de maior dilação probatória.

2)
Conforme já salientado pelo Magistrado a quo, os laudos médicos juntados, por si sós, não são aptos para comprovarem a persuasão maliciosa da compra, nem que os produtos não valham o preço combinado. Toda a situação fática narrada, além de se mostrar bastante contraditória nesta marcha processual, carece de maior dilação probatória, não sendo crível, ao menos por ora, afastar a higidez do negócio entabulado entre as partes.

3)
Registra-se ainda que a parte requerente alega que realizou a operação financeira mediante a utilização de dois cartões de crédito, o que coloca a questão posta ainda mais controvertida, considerando que a narrativa fática não corrobora com a alegação de que teriam caído em um golpe.

4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIDA CASTELAN COLOMBI E JOSE MARIA COLOMBI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
J & I UTILIDADES DO LAR LTDA
, indeferiu o pleito liminar pretendido pela parte autora.

Os Recorrentes ajuizaram a ação de origem sustentando que José Maria foi vítima de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (CID10: I62) e desde então sua capacidade de compreensão ficou prejudicada. Alegam que no dia 09/08/2023 o Sr. José estava sozinho na residência, momento em que chegaram dois representantes da empresa requerida/Agravada, e lhe venderam três kits de panelas antiaderentes, no valor de R$6.000,00, induzindo-o maliciosamente.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, o pagamento foi feito com dois cartões de crédito, sendo R$ 4.500,00 no cartão SICOOB e R$ 1.500,00 no cartão do CRESOL, ambos valores foram divididos em 12 parcelas mensais, sendo a primeira cobrada em fevereiro de 2024. Outrossim, afirmam que os vendedores tentaram fazer uma transação também no cartão do Banco SICREDI, no valor de R$3.500,00, porém, por algum motivo, não conseguiram e o cartão foi bloqueado pela instituição. Por fim, alegaram que a requerente Élida chegou e logo os vendedores a induziram a assinar um comprovante de compra e, na sequência, passaram número telefônico para contato, de titularidade do vendedor Ezequiel, dizendo que a nota fiscal seria enviada pelos correios.

O MM. Juiz
a quo,
ao analisar o pleito liminar, fundamentou o seguinte:

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelos autores, não o verifico, pois a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para embasar decisão de urgência, sem oitiva da parte contrária.

Os laudos médicos juntados, por si sós, não são aptos para comprovarem a persuasão maliciosa da compra, nem que os produtos não valham o preço combinado. Ademais, o relato é de que a requerente Élida participou da negociação, ao menos em seu final, o que afasta a alegação de possível dificuldade de compreensão do marido.

É temerário o deferimento da antecipação da tutela, nesses termos, por não trazer segurança quanto aos fatos narrados na inicial.

Não comprovando um dos requisitos para concessão da antecipação da tutela, desnecessária se faz a análise dos demais.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Irresignado, os Recorrentes aduzem, em suma, que:
(i)
“vêm sofrendo as cobranças nas faturas dos cartões, e não podem deixar de pagar, pois ficariam inadimplentes, logo, o correto seria que as parcelas fossem suspensas até a decisão final no processo”;
(ii)
“os Agravados escolhem suas vítimas, sendo pessoas de idade avançada, que se mostram mais frágeis e fáceis de induzir, além do mais, o kit de panelas contém 5 panelas e 6 colheres de silicone por R$ 6.000,00 (seis mil reais) e como se sabe, apenas marcas famosas possuem um valor tão exorbitante em seus produtos, pois contém qualidade, o que não é o caso”;
(iii)
“o preço varia de acordo com o vendedor, porém, são valores acessíveis e dentro dos padrões de normalidade, sendo prova suficiente de que os Agravantes caíram em um golpe, pelo valor exorbitante pago pela mercadoria”;
(iv)
a Agravante Élida teria participado somente ao final da negociação, quando o pagamento já teria sido realizado por seu marido (1º Agravante).

Diante de tais argumentos, os recorrentes pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a deferir o pedido de tutela de urgência em caráter liminar, tendo em vista que se trata da probabilidade de um direito, com perigo de dano.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6569141, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido liminar recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIDA CASTELAN COLOMBI E JOSE MARIA COLOMBI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de
J & I UTILIDADES DO LAR LTDA
, indeferiu o pleito liminar pretendido pela parte autora.

Os Recorrentes ajuizaram a ação de origem sustentando que José Maria foi vítima de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (CID10: I62) e desde então sua capacidade de compreensão ficou prejudicada. Alegam que no dia 09/08/2023 o Sr. José estava sozinho na residência, momento em que chegaram dois representantes da empresa requerida/Agravada, e lhe venderam três kits de panelas antiaderentes, no valor de R$6.000,00, induzindo-o maliciosamente.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, o pagamento foi feito com dois cartões de crédito, sendo R$ 4.500,00 no cartão SICOOB e R$ 1.500,00 no cartão do CRESOL, ambos valores foram divididos em 12 parcelas mensais, sendo a primeira cobrada em fevereiro de 2024. Outrossim, afirmam que os vendedores tentaram fazer uma transação também no cartão do Banco SICREDI, no valor de R$3.500,00, porém, por algum motivo, não conseguiram e o cartão foi bloqueado pela instituição. Por fim, alegaram que a requerente Élida chegou e logo os vendedores a induziram a assinar um comprovante de compra e, na sequência, passaram número telefônico para contato, de titularidade do vendedor Ezequiel, dizendo que a nota fiscal seria enviada pelos correios.

O MM. Juiz
a quo,
ao analisar o pleito liminar, fundamentou o seguinte:

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelos autores, não o verifico, pois a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para embasar decisão de urgência, sem oitiva da parte contrária.

Os laudos médicos juntados, por si sós, não são aptos para comprovarem a persuasão maliciosa da compra, nem que os produtos não valham o preço combinado. Ademais, o relato é de que a requerente Élida participou da negociação, ao menos em seu final, o que afasta a alegação de possível dificuldade de compreensão do marido.

É temerário o deferimento da antecipação da tutela, nesses termos, por não trazer segurança quanto aos fatos narrados na inicial.

Não comprovando um dos requisitos para concessão da antecipação da tutela, desnecessária se faz a análise dos demais.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Irresignado, os Recorrentes aduzem, em suma, que:
(i)
“vêm sofrendo as cobranças nas faturas dos cartões, e não podem deixar de pagar, pois ficariam inadimplentes, logo, o correto seria que as parcelas fossem suspensas até a decisão final no processo”;
(ii)
“os Agravados escolhem suas vítimas, sendo pessoas de idade avançada, que se mostram mais frágeis e fáceis de induzir, além do mais, o kit de panelas contém 5 panelas e 6 colheres de silicone por R$ 6.000,00 (seis mil reais) e como se sabe, apenas marcas famosas possuem um valor tão exorbitante em seus produtos, pois contém qualidade, o que não é o caso”;
(iii)
“o preço varia de acordo com o vendedor, porém, são valores acessíveis e dentro dos padrões de normalidade, sendo prova suficiente de que os Agravantes caíram em um golpe, pelo valor exorbitante pago pela mercadoria”;
(iv)
a Agravante Élida teria participado somente ao final da negociação, quando o pagamento já teria sido realizado por seu marido (1º Agravante).

Diante de tais argumentos, os recorrentes pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a deferir o pedido de tutela de urgência em caráter liminar, tendo em vista que se trata da probabilidade de um direito, com perigo de dano.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6569141, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

No caso em tela, inexistem elementos aptos a comprovar a plausibilidade do direito invocado, carecendo de maior dilação probatória.

Conforme já salientado pelo Magistrado a quo, os laudos médicos juntados, por si sós, não são aptos para comprovarem a persuasão maliciosa da compra, nem que os produtos não valham o preço combinado.

Toda a situação fática narrada, além de se mostrar bastante contraditória nesta marcha processual, carece de maior dilação probatória, não sendo crível, ao menos por ora, afastar a higidez do negócio entabulado entre as partes.

Registro ainda que a parte requerente alega que realizou a operação financeira mediante a utilização de dois cartões de crédito, o que coloca a questão posta ainda mais controvertida, considerando que a narrativa fática não corrobora com a alegação de que teriam caído em um golpe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIDA CASTELAN COLOMBI E JOSE MARIA COLOMBI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar